Tribunal: TJDFT
Processo: 0707382-83.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ação INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS COM LUCROS CESSANTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIO. JULGADO. AUSÊNCIA. MITIGAÇÃO. EFEITOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PONDERAÇÃO. PREVALÊNCIA. PRINCÍPIOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.

2. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.

3. Consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que os honorários recursais não têm autonomia ou existência independente da sucumbência fixada na origem, representando um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, sendo descabido o seu arbitramento na ausência de fixação anterior.

4. Embargos de declaração rejeitados.